Tribunal: TJBA
Processo: 8051971-96.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8051971-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DA 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INOBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME Reclamação proposta contra acórdão da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado da Bahia, que limitou a execução ao teto de 40 salários-mínimos, contrariando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Pretende o reclamante a cassação do acórdão e o reconhecimento da inexistência de limite de alçada para execução de julgado nos Juizados Especiais, desde que observada a alçada legal na propositura da ação. A reclamação foi inicialmente dirigida ao STJ, que não a conheceu e determinou sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com base na Resolução STJ nº 3/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a utilização da reclamação para garantir a aplicação de jurisprudência do STJ, quando não se tratar de incidente de assunção de competência (IAC) ou de resolução de demandas repetitivas (IRDR). III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 13.256/2016, restringe o cabimento da reclamação às hipóteses de preservação de competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões, observância de enunciado de súmula vinculante, de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdãos proferidos em IAC ou IRDR. A jurisprudência da Corte Superior afasta o cabimento da reclamação como sucedâneo recursal para assegurar a aplicação de precedentes do STJ, se tratando de desvio da finalidade do instituto. A Resolução STJ nº 3/2016, embora discipline a remessa da reclamação às Seções Reunidas dos Tribunais de Justiça, não tem o condão de ampliar as hipóteses legais de cabimento da ação de reclamação previstas em lei federal. A admissão da reclamação em hipóteses não previstas legalmente viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, além de comprometer a racionalidade da sistemática de precedentes. A ausência de observância de precedentes da Corte Superior não configura, por si só, hipótese de cabimento da reclamação, razão pela qual a via eleita revela-se inadequada para a pretensão deduzida. IV. DISPOSITIVO Processo extinto sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, caput e incisos I a IV; Lei nº 13.256/2016; Resolução STJ nº 3/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD na Rcl nº 42.888/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/04/2022; STJ, AgInt na Rcl nº 42.365/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/03/2022; STJ, Rcl nº 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 06/03/2020; TJBA, AgInt nº 8015373-80.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, DJe 10/12/2024; TJBA, Rcl nº 8004231-89.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 16/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051971-96.2025.8.05.0000, em que figuram como reclamante JOSE RIBEIRO DA SILVA e como reclamado 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR A RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. Salvador, .